Tribunal: STF
Processo: HC 264246
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Milton Pedro de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.027.028/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de MILTON PEDRO DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, proferido no julgamento do Agravo de Execução Penal nº 4000521-86.2025.8.16.0030. 



    Consta dos autos que, em 04/04/2025, o Juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E CORREGEDORIA DOS PRESÍDIOS, Comarca de Foz do Iguaçu/PR, proferiu decisão indeferindo o pedido de retificação do cálculo das penas aplicadas ao paciente (e-STJ fls. 14/15). 



    Irresignada, a defesa agravou perante a Corte Estadual, que negou provimento ao recurso em acórdão assim resumido (e-STJ fl. 16):



    [...]



    No presente writ (e-STJ fls. 2/9) o impetrante renova as alegações no sentido de que tem que haver a retificação do calculo, afastando a interrupção e aplicando a suspensão do período em que ficou solto, tendo a data de 5 de agosto de 2025, como data de implementação do requisito objetivo (e-STJ fl. 3). 



    Argumenta no sentido de que nesse período o paciente não cometeu nenhum crime, tampouco falta grave que ensejasse a interrupção, e sim, deveria haver a suspensão do período em que ficou “solto”, razão pela qual entende que não pode haver a interrupção da pena, sem a pratica de novo crime ou falta grave (e-STJ fl. 7). 



    Diante disso, requer a concessão da ordem para retificar o calculo das penas considerando como data-base para progressão de regime a data primeira prisão. (eDOC 5)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele. (eDOC 6)



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o agravo regimental não foi conhecido, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    Verifica-se, portanto, que a Corte Estadual ratificou a manifestação do Juízo das execuções destacando que o tempo em que ficou preventivamente recluso já está contabilizado como pena cumprida, ao passo que somente o termo inicial ficou fixado em data posterior, qual seja a da última prisão do recorrente (e-STJ fl. 20). 



    O referido entendimento está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "Deve ser diferenciado o total de pena cumprida na execução penal e a pena computada a partir da data-base (a última prisão), sendo este o marco para o cálculo da fração necessária à obtenção de benefícios na execução" (AREsp n. 2.753.551/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente